Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-70.2020.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Falta de pagamento de ICMS. Remessa interestadual de mercadorias a não contribuinte do imposto. Operações de fornecimento de 'CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ'. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Acórdão que reformou minimante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Falta de pagamento de ICMS. Remessa interestadual de mercadorias a não contribuinte do imposto. Operações de fornecimento de 'CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ'. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Acórdão que reformou minimante o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000625-70.2020.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ENGENHARIA E COMERCIO
BANDEIRANTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27080 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000625-70.2020.8.26.0563/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA : ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal.
ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM. Falta de
pagamento de ICMS. Remessa interestadual de mercadorias a não
contribuinte do imposto. Operações de fornecimento de 'CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ'. Sentença de
primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Acórdão que reformou minimante o r. julgado singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opostos verberando o v. acórdão de fls.1.683/1.708 que,
nos autos da ação de cognição movida por ENGENHARIA E
COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA em face do ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando, em resumo, a desconstituição do Auto de
Infração e Imposição de Multa n. 4.042.276-8, lavrado
pelo fisco estadual imputando à sociedade autora o
cometimento de infração relativa ao pagamento do ICMS,
pois que teria, em síntese, deixado de pagar a exação por
erro na aplicação da alíquota, bem como diante da emissão
de notas fiscais apontando que operações tributadas não
seriam tributadas, cujos pedidos veiculados pela empresa
autora foram julgados parcialmente procedentes, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO
DE SÃO PAULO e deu parcial provimento ao reclamo
intentado pela empresa autora apenas e tão somente para
imputar integralmente ao ente requerido os ônus da
sucumbência. Inconformado, insurge-se o ESTADO DE SÃO
PAULO por meio dos presentes embargos de declaração e
alega (fls.01/04 do incidente), em resumo, que o v.
aresto embargado padece de omissões, uma vez que não
apreciou a questão controvertida trazida a lume sob a
ótica dos seguintes dispositivos: artigos 1o e 2o, I, IV
e V da Lei Complementar n.o 87/96 e artigo 1o, § 2o, e
item 7.02 da lista anexa, da Lei Complementar n. 116/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer o ente embargante, destarte, o acolhimento dos
aclaratórios, de sorte sejam sanadas as omissões
apontadas, em especial para fins de prequestionamento. É
o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos
pelo ESTADO DE SÃO PAULO não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão do ente embargante
de exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Insurge-se o ESTADO DE SÃO PAULO por
meio dos presentes embargos de declaração verberando o v.
acórdão de fls.1.683/1.708 que, nos autos da ação de
cognição movida por ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES
LTDA em face do ente ora embargante objetivando, em
resumo, a desconstituição do AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA N. 4.042.276-8, lavrado pelo fisco
estadual imputando à sociedade autora o cometimento de
infração relativa ao pagamento do ICMS, pois que teria,
em síntese, deixado de pagar a exação por erro na
aplicação da alíquota, bem como diante da emissão de
notas fiscais apontando que operações tributadas não
seriam tributadas, cujos pedidos veiculados pela empresa
autora foram julgados parcialmente procedentes, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente
ora embargante e deu parcial provimento ao reclamo
intentado pela empresa autora apenas e tão somente para
imputar integralmente ao ente embargante os ônus da
sucumbência.
5.
Carece
de
amparo,
contudo,
os
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
com a devida vênia e respeito ao quanto argumenta o ente
embargante, o v.aresto dardejado não padece das
ventiladas omissões, sendo certo que analisou a questão
controvertida trazida ao manto do Poder Judiciário com
arrimo nas normas de regência, assim como na linha do
entendimento jurisprudencial assente sobre a questão.
7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas
omissões, tampouco apresentou os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, restando
cristalino que o que se verifica na hipótese é nítida e
clara irresignação do ente embargante com o teor do
julgado.
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
preconizada no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
9.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO